Tribunal: TJPA
Processo: 0005330-45.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005330-45.2018.8.14.0401

APELANTE: PAULO RONALDO DOS SANTOS GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
: TESE REJEITADA.

1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal, in verbis: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

2. A prescrição retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

3. No caso concreto, o ora apelante foi condenado à pena definitiva total de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica, tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.

4. Com efeito, observando que após o recebimento da denúncia em 13/04/2018, ID 18969065, o processo foi suspenso em 03/07/2018, ID 18969070, sendo retomado através da citação pessoal do ora apelante, ocorrida em 07/06/2023, ID 18969103, e sua posterior manifestação nos autos através de Resposta à Acusação, por meio da Defensoria Pública Estadual, em 04/07/2023, ID 18969110, com a subsequente publicação da sentença condenatória em 21/09/2023, ID 13085634, não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, incorrendo, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

5. Tese preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: NÃO ACOLHIDO.

1. Materialidade e autoria delitiva claramente demonstradas nos autos, em especial pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e a palavra da vítima, que ratificou em juízo o depoimento prestado na fase investigativa, assumindo, assim, especial relevância para a formação do juízo condenatório, principalmente quando corroborado pelos demais elementos probatórios disponíveis nos autos.

2. Ademais, o alegado estado de embriaguez do ora apelante não é excludente de culpabilidade ou de ilicitude, não havendo falar em ação decorrente de violenta emoção ou injusta provocação da vítima, inexistindo causa legítima que justificasse a perda do seu autocontrole.

3. Não obstante, é cediço que o crime em análise ocorre de forma livre, comportando mecanismos diretos (fortes o suficiente para, por si sós, provocarem a lesão, como, por exemplo, desferir um violento soco no rosto da vítima), indiretos (dependentes de outro instrumento, como instigar um louco a ferir a vítima), materiais (atingem a integridade física de forma mecânica, química ou patológica), morais (atuam através da produção de um trauma no ofendido, como a geração de um enfarte, decorrente de uma grave ofensa).

5. Destarte, não há falar em ausência de dolo na conduta praticada pelo ora apelante, vez que efetivamente perpetrada ofensa à integridade física da vítima, demonstrada, cabalmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado aos autos.

6. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Visto
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes
da 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

21ª
Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça
do
Estado do Pará
, realizada em quinze de julho de 2024.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
PAULO RONALDO DOS SANTOS GUEDES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18969063, pág. 02-03, que no dia
09/02/2018
, por volta das 15h00min, na Rua Principal, Bairro Cabanagem, a Sr.ª
Benedita Maria Vinagre Farias
, foi agredida fisicamente por seu companheiro, o ora apelante.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima noticiou que convivia maritalmente com o ora apelante há aproximadamente 12 (doze) anos, sendo esse período marcado por constantes ameaças e agressões, tanto físicas quanto morais.

Sublinhou que na data dos fatos, por volta das 15h00min, o ora apelante teria chegado em casa sob o efeito de bebida alcoólica, perguntando à vítima onde estavam seus documentos pessoais, tendo ela respondido que não sabia e, diante disso, o ora apelante lhe disse:
“TU NÃO SABE, VAI SABER AGORA!”
(textuais), nesse momento, o ora apelante foi para o quarto e pegou um cinturão e começou a agredir a vítima em suas pernas, porém, sem deixar vestígios, devido ela estar deitada coberta com um lençol, momento em que o ora apelante proferiu as seguintes textuais:
“TU VAI VER O QUE É BOM”
. Tais circunstâncias foram presenciadas por sua filha, a nacional Edilene Farias.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo
Laudo Pericial nº 2018.01.001887-TRA
, expedido pelo
Centro de Perícias Renato Chaves
, anexado aos autos.

Diante do informado, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
13/04/2018
, ID 18969065, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
21/09/2023
, ID 18969146.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
22/09/2023
, ID 18969153.

Em suas
razões recursais
, ID 18969164, a defesa solicitou a
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de
insuficiência de provas
, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18969168, o represente do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19400284, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se, preliminarmente, pelo reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa. No mérito, posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, prequestionando a matéria ora debatida.

É o
relatório
. Sem Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
PAULO RONALDO DOS SANTOS GUEDES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 18969164, a defesa solicitou a
absolvição
do ora apelante, sob o argumento de
insuficiência de provas
, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo, inicialmente, à sua análise.

1.
PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Adianto, desde logo, que a
tese preliminar
aludida pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável Parecer
não merece acolhimento
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. A prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso concreto, o ora apelante foi condenado à
pena definitiva total
de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela
pena em concreto
, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada no patamar de
03 (três) meses de detenção
, considerando a regra do
artigo 119 do Código Penal
, verifica-se o
prazo prescricional
de
03 (três) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso VI, do retro citado dispositivo penal
, senão vejamos:
“em e (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Todavia, na hipótese, constata-se que o processo foi
suspenso
, no período entre
03/07/2018
, ID 18969070, e
07/06/2023
, ID 18969103, nos termos do
artigo 366, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que o réu, ora apelante, intimado por edital, não compareceu aos autos, ou mesmo constituiu advogado em sua defesa.

Com efeito, observando que após o
recebimento da denúncia
em
13/04/2018
, ID 18969065, o processo foi
suspenso
em
03/07/2018
, ID 18969070, sendo retomado através da
citação pessoal
do ora apelante, ocorrida em
07/06/2023
, ID 18969103, e sua posterior manifestação nos autos através de
Resposta à Acusação
, por meio da Defensoria Pública Estadual, em
04/07/2023
, ID 18969110, com a subsequente
publicação da sentença condenatória
em
21/09/2023
, ID 13085634,
não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos
, incorrendo, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

6.
Não se reconhece a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal quando não decorrido o correspondente prazo prescricional entre os marcos interruptivos do artigo 117 do Código Penal
. 7. (...).
(TJ/DFT - Acórdão 1192396, 20160510055983APR, Relator (a): Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (CÓDIGO PENAL, ART. 129, § 9º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.
PRELIMINARES
.
POSTULADA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.
APONTADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
,
NA MODALIDADE RETROATIVA
.
INOCORRÊNCIA
.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A UM ANO
.
LAPSO TRIENAL NÃO VERIFICADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS
. (...). PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/SC -
Apelação Criminal
0012017-42.2014.8.24.0064, de
São José
, Relator (a): Desembargador
Luiz Cesar Schweitzer
,
Quinta Câmara Criminal
, Data de Julgamento: 14/11/2019).
Grifei

Por tais razões,
rejeito
a tese preliminar ora apreciada.

2.
MÉRITO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste capítulo, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante ante a ausência de provas acerca do dolo do agente em lesionar a vítima, bem como pela não demonstração das efetivas agressões supostamente perpetradas.

Adianto, todavia, que a pretensão absolutória ora almejada
não merece agasalho
.

A
Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006
, alterou a pena do crime de lesão corporal de natureza leve qualificada pela violência doméstica, passando o
artigo 129, §9º, do Código Penal
, a prever,
in verbis
:

Art. 129, §9º -Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Sobre o assunto, comenta
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Cuida-se de uma forma de lesão qualificada, cuja finalidade seria atingir os variados e, infelizmente, numerosos casos de lesões corporais praticadas no recanto do lar, dentre integrantes de uma mesma vida familiar, onde deveria imperar a paz e jamais a agressão.”
(Manual de Direito Penal: volume único. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 1060).

No caso dos autos, ao analisar a
materialidade
e a
autoria
do delito narrado na denúncia, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
Durante a instrução processual a
vítima
,
em síntese
,
ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial
,
informando em síntese que o acusado lhe agrediu fisicamente com um cinturão
(
depoimento gravado na mídia eletrônica em anexo
).
Foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia
,
Edilene Farias Guedes que confirmou as agressões praticadas pelo acusado
,
seu pai
. O réu,
por ocasião de seu interrogatório optou por permanecer em silêncio
. Encerrada a instrução, as partes nada requereram em caráter de diligência. Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, por entender terem sido demonstradas a autoria e
materialidade do delito
, sendo está última evidenciada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito que atesta todos os vestígios deixados pelas agressões perpetradas pelo acusado
. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a aplicação da pena em seu mínimo legal. Em que pese os argumentos da defesa, entendo que assiste razão o representante do
Parquet
, eis que restaram sobejamente demonstradas a
autoria
e a
materialidade do delito
,
uma vez que o depoimento da vítima foi firme e coeso com os relatos constantes na denúncia
.
A materialidade das lesões corporais restou evidenciada pelo exame de corpo de delito realizado na vítima
, conforme
Laudo
nº 2018.001887-TRA (Id Num. 45672787 - Pág. 6), o qual descreve: “
equimoses violáceas em faixa sobre edema traumático na região anterior do terço proximal da perna esquerda
”.
No que tange à
autoria do delito
, a ofendida confirmou durante a instrução processual, de forma firme e segura,
que o autor das agressões físicas constatadas fora o acusado
,
fornecendo
,
inclusive
,
detalhes de como o ato ocorrera
. Acerca do valor probatório da palavra da vítima no âmbito da violência doméstica, prevalece o entendimento, em nosso E. Tribunal de Justiça, de que ela possui especial relevância, mormente quando confirmado em juízo de forma firme e coesa, em consonância com os fatos descritos na exordial acusatória. Nesse sentido:
(...).
A declaração da vítima foi bastante esclarecedora e coerente com que fora apurado na fase inquisitorial
,
bem como foi corroborada pelas provas colhidas durante a instrução processual
,
a exemplo do exame de corpo de delito
. Dessa forma,
tenho que a agressão foi injusta e ilícita
,
ao ponto de fazer com que a vítima procurasse a autoridade policial para registrar o ocorrido
,
sendo seguro o conjunto probatório para a condenação do acusado
. CONCLUSÃO: Diante do exposto, julgo
procedente
a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público na denúncia para
CONDENAR
o acusado
PAULO RONALDO DOS SANTOS GUEDES
, supra qualificado, às disposições do
artigo art. 129, §9º, do CP
. (...).”
ID 18969146.

Com efeito, observa-se que a
materialidade
do crime está consubstanciada nos autos do
Inquérito Policial nº 00035/2018.100186-1
, ID 18969050, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2018.100643-6
, ID 18969053, pág. 02, pelo
Termo de Ciência de Medidas Protetivas
, ID 18969055, pág. 01, e pelo
Laudo nº 2018.01.001887-TRA (Perícia de Lesão Corporal)
, ID 18969060, pág. 06-07, o qual atestou,
in verbis
:

2 – HISTÓRICO:
a pericianda diz-se vítima de agressão física
,
com um cinto
,
desferidos por seu companheiro
,
no interior de sua residência
, ontem, por volta das 15h. (...). 3 – DESCRIÇÃO:
ao examinar verificamos equimoses violáceas em faixa sobre edema traumático na região anterior do terço proximal da perna esquerda
. 4 – DISCUSSÃO:
As lesões encontradas são condizentes com o histórico
. 5 – CONCLUSÃO:
Diante das circunstâncias
,
conclui-se que a vítima sofreu lesão corporal por instrumento contundente
,
inclusive o relatado
. 6 – QUESITOS E RESPOSTAS: PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando (a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB) Resposta:
sim
. SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB) Resposta:
ação contundente
. (...).”

Grifei

A
autoria delitiva
, por sua vez, está delineada nos depoimentos colhidos durante a investigação policial, reprisados em juízo, inexistindo dúvidas acerca da acusação imputada ao ora apelante.

A vítima
Benedita Maria Vinagre Farias
foi segura e convincente em afirmar, em ambas as fases processuais, que no dia do ocorrido, por volta das 15h00min, o ora apelante chegou em sua residência sob o efeito de bebidas alcoólicas, perguntando à ofendida acerca de seus documentos pessoais e, após esta informar-lhe que não sabia onde estavam, passou a agredi-la verbalmente e fisicamente, com um cinto, batendo em suas pernas sem, aparentemente, deixar marcas visíveis da violência praticada.

Tal narrativa acusatória foi corroborado pelo depoimento prestado pela sua filha, a nacional
Edilene Farias Guedes
, que presenciou o momento em que o seu pai, ora apelante, passou a agredir, injustamente, a sua genitora, dentro de sua residência.

Assim, em que pese o esforço da combatente defesa, compreendo que o acervo probatório coligido aos autos é hígido e idôneo, apto a autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos descritos na exordial acusatória.

Ademais, o alegado estado de embriaguez do ora apelante não é excludente de culpabilidade ou de ilicitude, não havendo falar em ação decorrente de violenta emoção ou injusta provocação da vítima, inexistindo causa legítima que justificasse a perda do seu autocontrole.

Não obstante, é cediço que o crime em análise ocorre de forma livre, comportando mecanismos
diretos
(fortes o suficiente para, por si sós, provocarem a lesão, como, por exemplo, desferir um violento soco no rosto da vítima),
indiretos
(dependentes de outro instrumento, como instigar um louco a ferir a vítima),
materiais
(atingem a integridade física de forma mecânica, química ou patológica),
morais
(atuam através da produção de um trauma no ofendido, como a geração de um enfarte, decorrente de uma grave ofensa).

Destarte, não há falar em ausência de dolo na conduta praticada pelo ora apelante, vez que efetivamente perpetrada ofensa à integridade física da vítima, demonstrada, cabalmente, pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, acostado aos autos.

Desta forma, compreendo que a palavra da ofendida, em consonância com os depoimentos prestados de maneira clara e concisa, corroborada pelos demais elementos de prova disponíveis no caderno processual, são hígidos e suficientes para demonstrar a ocorrência e a autoria do crime pelo qual fora o apelante condenado.

Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Conjunto probatório colacionado nos autos que se mostrou suficiente a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, que recaem sobre a pessoa do réu. (...). Palavra da vítima que restou corroborada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, bem ainda pelas medidas protetivas de urgência concedidas.
Em se tratando de violência praticada no âmbito doméstico e familiar, o relato da vítima assume especial relevância, podendo, em consonância com os demais elementos probatórios, amparar o decreto condenatório
. Sentença mantida. Pleito absolutório rechaçado. (...).
(TJ/RS – APR 0015970-98.2021.8.21.7000 RS, Relator (a): Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 27/08/2021,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 09/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1.
Conjunto probatório que ampara a condenação do réu prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica) contra ex-companheira, consistente em diversos socos, após uma discussão. Os fatos foram confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, estando devidamente comprovados pelo laudo de exame de corpo de delito, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...).
(TJ/DFT – AP 0004670-59.2017.8.07.0020 DF, Relator (a): Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/08/2021,
1ª Turma Criminal
, Data de Publicação: PJe 23/08/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9º DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...). 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade o acusado
. Por sua vez, in casu,
a existência material e a autoria do delito de ameaça atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acerco probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima em ambas as fases da persecução criminal, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório
. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/MT - 0003731-74.2018.8.11.0039 MT, Relator (a): Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/04/2021,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 30/04/2021).
Grifei

Assim, tenho como comprovada a acusação, não havendo como dar provimento à tese de ausência de provas sustentada no presente apelo, sendo necessário ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição, razão pela qual mantenho o juízo condenatório.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora pretendida.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2024